Tribunal: TJES
Processo: 5007302-91.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007302-91.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA GOMES FILHO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007302-91.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO: SEBASTIAO DE OLIVEIRA GOMES FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ASSOCIAÇÃO CONFIANCA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
em face da sentença proferida em ID
19954290
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 5.540,00 (cinco mil quinhentos e quarenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.”

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma da r. sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Colhe-se da sentença ID
19954290
o seguinte:

“[...]
Narra o autor que possui junto a ré um contrato de proteção veicular com cobertura de acidentes, proteção a terceiros, sendo segurado o veículo Kia Cerato, versão EX 1.6, Placa MST 5448, RENAVAM 002631521472, de propriedade do autor e que em 19.12.2021 por volta das 18h e 35m o autor se envolveu em uma colisão traseira, com os outros veículos no trecho Principal da BR101, em Linhares, (entre os KM 101,8 ao 203,6) envolvendo outros veículos. Segue narrando o autor que procurou a requerida para que a mesma providenciasse os reparos nos veículos sinistrados, no entanto em 26.01.2022 sustenta o autor que foi notificado da negativa de cobertura, sob a alegação de que o requerente utilizava seu o veículo coberto para trabalho, desviando a finalidade do contrato. Assim ajuíza a presente visando o pagamento da indenização securitária para os veículos envolvidos no acidente, bem como a compensação pelos danos morais sofridos.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, no que se refere às preliminares de não incidência do Código de Defesa do Consumidor, entendo que
tal argumento não merece prosperar
, pois, em diversas vezes, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo decidiu que a relação em questão possui natureza de consumo. Neste sentido, destaco a r. sentença:

“Prosseguindo, REJEITO as preliminares de não incidência do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova suscitado pela parte requerida, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de vínculo de serviços assemelhados a seguro, mediante remuneração, fazendo com o que a ré se enquadre no conceito de fornecedor de serviços trazido pelo art. 3º, §2º, do CDC, e diante da assimetria comumente vista na relação de consumo entre consumidor e fornecedor, aplica-se as disposições do CDC, inclusive a jurisprudência do Estado do Espirito Santo é neste trilhar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO SIMILAR AO SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA DO AUTOR PARA PROTEÇÃO DO CAMINHÃO OBJETO DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PARECER MOTIVADO DA PESSOA JURÍDICA RECUSANDO A SUA ASSOCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO DO PROGRAMA. CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL E DANOS GERADOS PELO SINISTRO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PARA CORROBORAR A CONCLUSÃO DO LAUDO UNILATERAL ELABORADO PELA ASSOCIAÇÃO. CAMINHÃO VISTORIADO TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO SEM CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4)
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, evidentemente possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor
. Reforça tal constatação a adesão do apelado às regras unilateralmente estabelecidas pela associação, de modo a receber o serviço oferecido na qualidade de destinatário final, fazendo com que a relação seja de consumo independentemente de se tratar ou não de uma relação securitária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049219000012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

APELAÇÃO Nº 0000563-20.2013.8.08..0008 APELANTE: TATÁ VEÍCULOS LTDA APELADO: ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES JUIZ PROLATOR: DR. THIAGO BALBI DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO COM OS ASSOCIADOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Este Egrégio Sodalício já se manifestou mais de uma vez sobre a natureza jurídica da relação entre a Associação Capixaba de Proprietários de Veículos Automotores e seus associados, no que concerne ao serviço que oferece de proteção de veículos, entendendo tratar-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor
. 2) Embora realmente não se trate de um contrato de seguro regular, o contrato em apreço deve ser analisado segundo a norma interpretativa do inciso III do art. 4º do CDC, que consagra a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo. [...] (TJES, Classe: Apelação 008130005724, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 27/07/2018) (grifos adicionados)”

Dessa maneira,
rejeito
as preliminares não incidência do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova

Do Mérito

O recorrente alega que pelo fato de o autor ter optado pela categoria “passeio” no momento do contrato - sendo que foi demonstrado que o mesmo utilizava seu veículo para trabalho - não tem o dever de arcar com os custos decorrentes do acidente.

Contudo, compreendo que o recorrente não pode se eximir totalmente da cobertura somente em razão da opção escolhida pelo autor.

Nesta senda, trago excerto da r. sentença:

“[...] Contudo, regida a relação pela norma consumerista, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com base nessas disposições, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável, especificamente porque não é razoável presumir que o autor tivesse ciência de que a sinalização de “passeio” significaria a ausência total de cobertura em caso de utilização do carro para trabalho.

[...]

Neste ponto, entendo que os reparos no automóvel poderiam ter sido autorizados diretamente ao segurado, ora autor, sem importar para que fim era utilizado, sobretudo porque é um contrato firmado em razão do veículo, sendo este o objeto do contrato, visando à segurança de um bem, de modo que o segurado, se dispondo a pagar certa quantia, deve ser indenizado nos prejuízos caso ocorra o risco naquele bem. Ademais, não há, pois, como presumir que no dia do evento em 19.12.2021 estava o requerente exclusivamente usando o veículo a trabalho.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. CONDUTOR PRINCIPAL INDICADO NA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. O autor é destinatário final do produto oferecido (ou serviço prestado) pela apelante, nos exatos termos dos arts. 2º ou 3º do CDC, razão pela qual a relação jurídica em questão (seguro de veículo) tem natureza consumerista, o que atrai a incidência das normas e princípios ao caso.
Note que o contrato de seguro de veículo, apesar de abranger seguro de danos pessoais ao condutor e a terceiros, é um contrato firmado em razão do veículo, sendo este o objeto do contrato
. O fato de se apurar que o condutor, no momento do acidente, não é aquele informado no questionário de risco como sendo o condutor principal, não configura má-fé, tampouco alteração do risco, sendo necessária a existência de prova em sentido contrário. Deve-se ter em mente o fato de que a existência de mais de um condutor principal para veículo que serve a uma família, não enseja a exclusão da cobertura securitária, exceto se comprovada a má-fé. Mostra-se abusiva a negativa do réu de pagar o prêmio contratado, por violação ao princípio da boa-fé contratual insculpido no art. 765, do Código Civil Brasileiro, bem como por violação aos artigos, 51, IV, § 1º, II, e 54, § 4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Majoração dos honorários. Sucumbência recursal. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-BA - APL: 00049715920118050250, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2020).

Em que pese a parte ré juntar aos autos o Regimento Interno no ID 16400321, no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais informações teriam sido apresentados para o requerente quando da formalização da avença, constando nos autos juntado pelo autor, um único documento de termo de adesão veicular com escassas informações, ou seja, bastante
resumido.

Deste modo, torno a repetir que não é plausível que o requerente tivesse ciência de que aquele campo, assinalado, significaria a ausência de cobertura em caso de utilização do automóvel para trabalho, porque, a teor do artigo 54 § 4º do CDC, as cláusulas que impliquem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo a sua imediata e fácil compreensão, o que não ocorre no caso em tela.

[...]

A simples circunstância de não estar o veículo eventualmente sendo utilizado a passeio, pelo motorista, não cria a presunção de que fora agravado o risco da seguradora ou de que teria havido má-fé do segurado, a ponto de excluir a responsabilidade da seguradora, até porque tais exigências interferem diretamente no direito de locomoção.
"(Apelação Cível nº 1.0016.03.030408- 9/001, 9ª CC do TJMG, Rel. Des. Tarcísio Martins Costa, d.j. 16/12/2005).[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos materiais eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que os danos morais são cabíveis.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)